Tribunal: STF
Processo: AI 859073
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-02
Data de publicação: 2017-05-02

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito Tributário. 3. Contribuição para custeio dos serviços de assistência médica durante a vigência da EC n. 20/1998. Inconstitucionalidade. 4. Reafirmação da jurisprudência desta Corte no AI-RG 831.223. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.